Tribunal: TJDFT
Processo: 0748182-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO EM SUPERMERCADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVALIDAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FRAGILIDADE DO “FUMUS COMISSI DELICTI”. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES PRATICADOS HÁ QUASE UMA DÉCADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por estar incurso, em tese, no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) avaliar a possibilidade de o magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, inclusive prisão preventiva e (ii) apreciar os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Com o advento da Lei no 13.964/2019, a conversão “ex officio” da prisão em flagrante em prisão preventiva deixou de ser possível.
4. Decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça apontam que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, inclusive prisão preventiva, sem que isso represente atuação “ex officio”.
5. A Corte Superior entende que eventual vício de ilegalidade é sanado caso, após a decretação da prisão preventiva, ocorra manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público pela manutenção da prisão.
6. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
7. O “fumus comissi delicti” mostra-se frágil, pois o paciente foi abordado pelos seguranças quando estava dentro de seu veículo, no estacionamento, com mercadorias que não foram subtraídas daquela unidade da rede de supermercados, ademais, negou a prática delitiva e afirmou desconhecer que suas duas amigas, que foram flagradas dentro do mercado, estavam praticando furtos.
8. Não ficou evidenciado “periculum libertatis”, pois o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes é foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e o “modus operandi” não refoge ao normal. As condenações penais anteriores, por crimes de roubo e tráfico, cometidos há oito e dez anos, não podem evidenciar a periculosidade atual do paciente.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida.